Tribunal: STF
Processo: RE 1297486
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 192): 
    “ACIDENTÁRIA - REVISIONAL - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXÍLIO -ACIDENTE CONCEDIDO EM MARÇO DE 1994 - "BURACO VERDE" ESTENDIDO - TETO DE CONTRIBUIÇÃO -O valor da renda mensal que substituir o salário -de -contribuição não será superior ao teto legal - Possibilidade de atualização do salário -de -beneficio que excedia ao teto, com base em novo teto, superior - Alteração de tetos instituídos pelas ECs n° 20/98 e 41/2003 - Sentença de improcedência - Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição da República, bem como aos artigos 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/03.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 231):
    “Conforme prevê expressamente o art. 33, da Lei n.° 8.213/91, "a renda mensal do benefício que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição" (grifou-se). Juridicamente, por conseguinte, não há direito subjetivo de qualquer segurado a uma renda mensal superior ao limite máximo: é essencial ao direito de crédito do segurado que ele se enquadre nos limites legalmente previstos; ele só existe dentro de tais limites. 
    Segue daí que o valor excedente ao teto aludido não é mais crédito do segurado para nenhum efeito, nem mesmo para justificar uma evolução paralela do benefício a aguardar a elevação do teto, pois a lei expressamente determina que se despreze tal excedente e que se considere renda mensal apenas o valor inserido nos limites que fixa.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 49-50).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, verificou-se que o benefício da autora sofreu limitação ao teto previdenciário então vigente, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 195-197):
    “Segundo informou o autor na inicial: "O autor teve seu salário de beneficio, após os cálculos legais, calculado na data de sua concessão em patamar superior ao valor máximo de benefícios da Previdência Social (teto), ficando à época limitado para efeitos de pagamento." (f1. 03). 
    Assim, a implantação da renda mensal inicial deve respeitar o teto máximo legal, ou seja, o limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do beneficio, conforme imposição dos artigos 29 § 2° e 33, ambos da Lei 8.213/911. 
    (…)
    No entanto, o valor do salário-de-beneficio, mesmo que extrapolado o teto, não deve ser esquecido, uma vez que pode haver elevação do teto, possibilitando consequentemente a majoração da renda mensal atual, por meio da atualização devida pelos índices previdenciários, enquadrável dentro daquele novo limite. É o que se observa nos presentes autos. 
    (…)
    Logo, devida a revisão do salário -de -beneficio do apelante em conformidade com as majorações posteriores dos limites-teto.”
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente